Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723655-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: I.J.B. Agravada: Centro Educacional D’Paula Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.J.B. contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0724453-43.2023.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 47935885). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator